Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-17.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500542-17.2023.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
GERCINO JOSE DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
2
Voto:
45652
Apelação:
1500542-17.2023.8.26.0493
Comarca:
Regente Feijó
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Gercindo José de Araujo
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Gercindo José de
Araujo foi condenado, por incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo
61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
aberto, ainda, ao pagamento mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) a
título de danos morais à vítima; suspensa condicionalmente a pena
pelo prazo de dois anos, nos termos dos artigos 78 e 79 do Código
Penal (fls. 134/142).
Apela
Gercindo.
Pugna
pela
absolvição, sob a tese de atipicidade da conduta pela ocorrência de
crime impossível, vez que “a frase dita pelo acusado não foi capaz de
gerar na suposta vítima qualquer credibilidade de que a promessa
seria a ela destinada, tampouco foi grave suficiente para tanto”,
também por ausência de dolo específico, “ou seja, a consciência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
3
vontade de ameaçar alguém de um dano injusto e grave”; ainda,
reclama a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente,
postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização
à vítima. Por fim, pede a gratuidade da Justiça (fls. 161/171).
O
apelo
foi
devidamente
contrariado (fls. 177/181), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
recurso (fls. 192/194).
É o relatório.
A acusação é a de que, em
6.5.2023, Gercindo, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ameaçou por palavra, de causar mal injusto e grave, sua
filha, Dayana Aparecida Cerqueira de Araujo, dizendo que queria
matá-la.
Narra a inicial: “Segundo apurado,
o denunciado é genitor de Dayana e residem no mesmo terreno,
porém, em imóveis distintos, os quais que se encontram em processo
de inventário, em razão do falecimento da genitora da vítima. Nas
circunstâncias de local e tempo descritas acima, o denunciado, ficou
aborrecido com uma alteração feita pela vítima na calçada do imóvel
e passou a discutir com ela. Ocasião em que passou um vendedor
ambulante oferecendo facas artesanais tendo o denunciado dito que
'queria uma arma para matar umas pestes desta' referindo-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
4
vítima. A ameaça proferida pelo denunciado causou temor à vítima e
levou-a a registrar boletim de ocorrência, bem como solicitar medidas
protetivas de urgência, em desfavor do genitor, sendo ele afastado do
local de convivência em comum e proibido de se aproximar da filha
(autos
n.
1500427-93.2023.8.26.0493).
A
vítima
ofertou
representação às fls. 07” (fls. 65/66).
A
materialidade
ressuma
da
portaria de instauração de inquérito (fls. 2/3), boletim de
ocorrência (fls. 4/5) e prova oral produzida.
A autoria recai sobre o apelante.
Sob o crivo do contraditório,
Gercindo rechaçou a imputação, entretanto, sua negativa restou
infirmada pela prova acusatória.
De proêmio, incontroverso que, em
razão de uma obra na calçada, houve uma celeuma entre Gercindo e
Dayana no dia dos fatos, porquanto assim por ele afirmado e por ela
ratificado.
Na esteira, em juízo, Dayana
asseverou que, em meio ao embate verbal com Gercindo, passou um
vendedor de facas artesanais e ofereceu o produto, caso em que o
réu afirmou que “queria uma arma, para matar umas pestes dessas”
(fls. 121-mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
5
A
despeito
de
Gercindo
ter
pontuado que sua fala não passou de brincadeira, é certo que
confirmou o pedido de uma arma de fogo para o dito vendedor (fls.
121-mídia), o que corrobora a versão acusatória, valendo retomar
que, incontroversamente, tudo se deu em meio ao entrevero com a
vítima, sendo certo, portanto, que a ameaça contra ela foi
direcionada, ademais, que o réu assim agiu de forma livre e
consciente, não havendo que falar em fragilidade probatória e
ausência de dolo específico.
Anoto que o suposto estado de ira
do réu não afasta o dolo de sua conduta. Neste sentido, da Corte
Superior:
“O fato de ameaças serem proferidas em um
contexto de cólera ou ira entre o autor e a vítima
não afasta a tipicidade do delito.” (Processo em
segredo de justiça, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira,
Corte
Especial,
por
unanimidade,
julgado em 10/6/2024, DJe 26/6/2024).
Ainda, trata-se de crime formal,
bastando a verbalização da ameaça por qualquer meio capaz de
manifestar a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, ao
ponto de intimidá-la, pouco importando que o agente esteja com o
ânimo afetado ou o faça de forma leviana.
Não bastasse, tem-se que a vítima
representou contra o apelante na delegacia e solicitou medidas
protetivas (fls. 7), evidenciando que a ameaça lhe incutiu temor, não
havendo que falar em crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
6
Nesse contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação, não havendo que falar em fragilidade
probatória ou atipicidade da conduta.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Na
segunda
fase,
houve
incremento de 1/3, devidamente justificado pelas agravantes
previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal,
porquanto o crime foi praticado contra descendente (fls. 8) e
prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou
hospitalidade.
À míngua de causas modificadoras,
a reprimenda restou calculada em 1 mês e 10 dias de detenção.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
A fixação do regime aberto e a
suspensão condicional da pena não comportam alterações, dada a
resignação ministerial e vedação da reformatio in pejus.
Derradeiramente, a imposição de
valor mínimo como reparação de danos morais (artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada Lei 11.719, de
20 de junho de 2008) deve ser afastada, por seu caráter nitidamente
indenizatório que se antecipa a eventual propositura de ação civil,
onde se instauraria o contraditório específico para apuração da
responsabilidade indenizatória e seu montante.
A fixação de um valor reparatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500542-17.2023.8.26.0493 -Voto no 45652 (pf)
7
demanda a análise de elementos de prova que permitam aferir o
real prejuízo sofrido pela vítima em contraposição à situação
econômica do réu, aspectos esses de difícil disponibilização no
âmbito penal.
Por fim, observo que a gratuidade
da justiça já foi deferida ao réu, nada havendo que decidir (fls. 96).
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.